Tribunal: TJES
Processo: 0018097-16.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018097-16.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HERICK BOTELHO DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO. PROVA ORAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. PRETENSÃO AUTORAL IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária ajuizada por segurado com o objetivo de obter benefício de auxílio-acidente, com pedido subsidiário de conversão em aposentadoria por invalidez, sob alegação de sequelas permanentes decorrentes de acidente laboral. O autor sustenta cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas pericial complementar e oral, e requer a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de nova perícia médica e indeferimento da prova oral; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz pode indeferir a produção de provas quando entender que os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do seu convencimento, sem que isso configure cerceamento de defesa, conforme entendimento do STJ.

4. O perito judicial nomeado demonstrou possuir qualificação técnica adequada à matéria objeto da perícia, não sendo exigida especialidade médica específica quando demonstrado conhecimento técnico suficiente.

5. O laudo pericial apresentado é claro, coerente e conclusivo, tendo sido elaborada por profissional capacitado, que respondeu adequadamente aos quesitos das partes e abordou os pontos essenciais da controvérsia.

6. A alegação de necessidade de nova perícia decorre unicamente do descontentamento da parte com o resultado da prova técnica, o que não justifica sua renovação.

7. A prova pericial concluiu pela ausência de nexo causal entre a lesão e o trabalho, bem como pela inexistência de incapacidade permanente, o que inviabiliza a concessão do auxílio-acidente.

8. Para a concessão de benefício por acidente de trabalho, exige-se a comprovação cumulativa do acidente, do nexo causal e da sequela permanente que reduza a capacidade laboral, o que não foi demonstrado no caso.

9. A ausência de incapacidade total e permanente também afasta a possibilidade de concessão de aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de incapacidade permanente e de nexo causal entre a lesão e o trabalho impede a concessão do auxílio-acidente.

2. O indeferimento de produção de nova perícia ou prova oral não configura cerceamento de defesa quando o laudo é claro, técnico e suficiente.

3. A ausência de incapacidade total e permanente afasta o direito à aposentadoria por invalidez.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, arts. 21, I, 42, 43, 60, 61 e 86; CPC, art. 465.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.121.056/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21.05.2024, DJe 24.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 1348282/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 15.04.2019, DJe 22.04.2019; STJ, AgInt no AREsp 965.138/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 15.10.2019, DJe 08.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pois bem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que a perícia é válida desde que o profissional possua conhecimentos técnicos adequados para a matéria em análise, vejamos:

2.
O propósito recursal consiste em definir se [...] b) a perícia elaborada perito médico não especialista na área de conhecimento da perícia acarreta a nulidade do laudo pericial.
[...]

4.
O art. 465, caput, do CPC prevê que "o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo". Exige-se, assim, que o perito seja um profissional com conhecimento especializado exigido para a realização da perícia. Sucede que nem sempre o objeto da perícia reclamará o exame por profissional com especialidade em determinada área do conhecimento. Assim, basta que o perito nomeado tenha conhecimento técnico ou científico bastante para contribuir com a elucidação dos fatos controvertidos no processo.

(REsp n. 2.121.056/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024.)

No caso em tela,
o
perit
o
nomead
o
demonstrou possuir qualificação técnica apropriada para avaliar as sequelas decorrentes do acidente sofrido pelo apelante, atendendo aos requisitos legais estabelecidos pelo Código de Processo Civil. Diante disso, ausente nulidade no laudo pericial.

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que
“não há necessidade de ser realizada nova perícia quando o laudo apresentado é coerente e conclusivo, não apresentado irregularidades. O perito, profissional da área médica especialista em medicina do trabalho, respondeu a todos os quesitos formulados pelas partes de forma clara e objetiva.”
1

Portanto, estando devidamente fundamentado o laudo pericial, respondendo satisfatoriamente aos quesitos formulados e sendo conclusivo quan
t
o ao ponto nodal da demanda, demonstra-se que a irresignação da parte foi unicamente porque o resultado da prova técnica lhe foi desfavorável.

Assim, tal motivo não é suficiente para que seja
determinada a realiz
ação de nova perícia, sobretudo porque as patologias do autor restaram minuciosamente analisadas em laudo.

Ademais, não há necessidade de prova oral, haja vista que
a orientação proveniente do e. STJ se firmou no sentido de que
"[...]o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção em relação às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa. Precedentes. [...]” (AgInt no AREsp 1348282/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019).

Dessa forma,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Especializada Acidentes de Trabalho
de
Vitória
, ES, que, em ação previdenciária movida pelo segurado objetivando benefício previdenciário d
e
auxílio-acidente, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso, sustentando, basicamente

pela
reforma da sentença, com a consequente concessão do benefício previdenciário d
e
auxílio-acidente e conversão em aposentadoria por in
validez
.

Pois bem.

Quanto à questão de fundo, antes, entendo pertinente transcrever alguns dos dispositivos da Lei 8.213/1991, referentes aos benefícios previdenciários:

Lei 8.213/91

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

[...]

Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.

[...]

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

Art. 61. O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei.

[...]

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

Vê-se que, para concessão de
auxílio-acidente
, nos termos do art. 86, caput e § 2º, da Lei nº 8.213/91, e art. 104, do Decreto nº 3.048/1991, exige-se que, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente, resultar sequela definitiva que implique na redução da capacidade de trabalho que habitualmente exercia e ou maior esforço para o desempenho da mesma atividade exercida à época do sinistro, ou, ainda, impossibilidade de desempenho do labor realizado quando do acidente, permitindo, contudo, o desempenho de outro, após processo de reabilitação.

Especificamente quanto à concausa, o art. 21, inciso I, da Lei nº 8.213/91, dispõe que equiparam-se também ao acidente de trabalho o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzindo lesão que exija atenção médica para sua recuperação.

Além disso, o c. STJ possui jurisprudência sedimentada no sentido de que “
reconhecida a diminuição da capacidade laboral do obreiro e a concausa entre a moléstia e a atividade laboral, o Segurado faz jus à concessão do auxílio-acidente, preenchendo os requisitos legais.”
(AgInt no AREsp 965.138/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 8/11/2019).

Delineados os contornos que a lei impõe para a concessão dos benefícios em questão, volto-me para o caso concreto, em que verifico não possuir direito ao auxílio-acidente pretendido, sobretudo por não ter sido demonstrada a incapacidade laboral definitiva.

Como destacado em sentença, para
a concessão de qualquer benefício acidentário são necessários 03 (três) requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho e a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

Portanto, como bem destacado no laudo pericial, não existe nexo causal entre a doença/lesão e o trabalho, e a incapacidade para o trabalho foi temporária, não existindo mais.

Assim sendo, nego o pedido autoral, levando em consideração o não cabimento do auxílio-acidente.
Por óbvio, afastada a existência de incapacidade total e permanente, não há que se falar tampouco em aposentadoria por invalidez, restando prejudicado o pedido autoral nesse sentido.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em razão da ausência de sua fixação na origem em desfavor do
apelante
.

É como voto.

1

(TJES, Classe: Apelação, 024130011497, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/08/2018, Data da Publicação no Diário: 20/08/2018)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento de relatoria pelo desprovimento do recurso. É como voto.